Tribunal: TJDFT
Processo: 0758731-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA POR SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1060 DO STJ. PENA DE MULTA NO CRIME DO ART. 309 DO CTB. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CUMULATIVA COM A PENA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O não atendimento da ordem de parada emitida pelos policiais no exercício de atividade ostensiva de prevenção e repressão a delitos configura o delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, e não a mera infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro (Tema 1060 do STJ).
2. Não há, pois, falar em absolvição do crime de desobediência por atipicidade da conduta.
3. Exclui-se a condenação do acusado à pena pecuniária aplicada em decorrência de sua incursão no tipo do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de previsão de sua cominação cumulativa com a pena privativa de liberdade no respectivo preceito secundário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.